Tribunal: TJSP
Processo: 2073463-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Ausência de comprovação.

Recurso não provido.